Tribunal: TJBA
Processo: 8063388-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063388-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ECIVALDO GOMES COSTA

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1° SARGENTO DA PM TRANSFERIDO PARA A RESERVA COM PROVENTOS DE 1° SARGENTO DA PM. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001 C/C ART. 7° DA LEI 14.186/2020. PROVA COLIGIDA INDICANDO O CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

In casu, o Impetrante passou para a reserva remunerada, no posto de 1º Sargento, com proventos de aposentaria calculados de acordo com este posto. Extrai-se do documento de ID 55263648, que o Impetrante possui tempo de serviço averbado e computado para sua reserva, perfazendo o total de 31 (trinta e um) anos, 11 (onze) meses e 17, (dezessete) dias de tempo de serviço até a data de 07/07/2023.

De acordo com o art. 7º da Lei 14.186/2020, fica assegurada aos militares em atividade em 17/12/2019 a aplicação da legislação até então vigente desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021 e o parágrafo único do referido artigo ratifica que considera-se vigente, até 31 de dezembro de 2021, o disposto no inciso III do art. 92, da Lei nº
7.990
/2001.

Assim, até 31/12/2021, o Impetrante, de acordo com o documento de ID 55263648, possuía 30 (trinta) anos de serviço, requisito que possibilita o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso. A função dos aclaratórios é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.

Com relação ao prequestionamento, se o acórdão enfrentou o tema que se relaciona à matéria que o Embargante entende violada, o prequestionamento fica caracterizado, mormente quando os pontos relevantes para o desenlace do conflito foram tratados como deveriam, nada havendo a suprir no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8063388-17.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado ECIVALDO GOMES COSTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3